Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO. MANTIDA.

1. Hipótese de afastamento da compensação dos montantes alusivos aos honorários de advogado.
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sentença é o marco temporal para a delimitação do regime jurídico aplicável aos honorários de advogado, ainda que ocorra a posterior reforma do julgado.
3. No presente caso, como a sentença foi proferida durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, deve ser permitida a compensação dos montantes alusivos aos honorários de advogado, nos termos do art. 21 do referido diploma normativo.

4. A suspensão da exigibilidade dos honorários de advogado em razão da gratuidade de justiça concedida à autora não altera a situação jurídica referente à existência de crédito de ambas as partes, tampouco no conteúdo da obrigação de pagar honorários de advogado, não constituindo óbice à compensação.

5. Agravo conhecido e provido para declarar a compensação dos honorários de advogado.